Tribunal: STF
Processo: ARE 1401678
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. AUMENTO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A SÚMULA N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REEXAME NECESSÁRIO ‘EX OFFICIO’. MUNICÍPIO DE JUATUBA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I - O STJ determina que, independentemente do valor atribuído à causa, seja submetida ao reexame toda sentença ilíquida desfavorável aos entes federados, suas autarquias e fundações. II - O princípio da isonomia confere aos servidores que ocupam as funções de um mesmo cargo, com atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, a igualdade de vencimentos. Assim, restando comprovado que o Município de Juatuba remunera de forma desigual os professores ocupantes de mesmo cargo (Professor PIII) e que exercem as mesmas funções, deve ser compelido ao pagamento das diferenças salariais. III - Em se tratando de verbas devidas a servidor, os juros de mora são computados de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, considerada a redação vigente quando da citação e a correção monetária, devida desde a data em que deveriam ser efetuados os pagamentos, pelo IPCA, tendo em vista o entendimento do STJ esposado no recurso repetitivo REsp nº 1 .270.439/PR. IV - Impõe-se a redução dos honorários advocatícios arbitrados em valor que não é condizente à complexidade da causa, á presteza do trabalho profissional bem como ao dispêndio de tempo exigido para o serviço, nos termos do art. 20, § 4º , do CPC” (fl. 1, e-doc. 17). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. Em 6.8.2015, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais encaminhou os autos à Turma julgadora para cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B do Código Processo Civil (Tema 315 da repercussão geral - fl. 5, e-doc. 28).



    3. A Sétima Câmara Cível do Tribunal de origem, em juízo de retratação, decidiu:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 543-13, § 3°, DO CPC/73 E ART. 517 DO RI/TJMG – MUNICÍPIO DE JUATUBA – SERVIDOR PÚBLICO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. Não pretendendo o servidor aumento de vencimentos, mas a correção de ilegalidade praticada pelo Município de Juatuba, que remunera de forma desigual os professores ocupantes de mesmo cargo e que exercem as mesmas funções, inaplicável ao caso a Súmula nº 339 do STF” (fl. 1, e-doc. 29)



    4. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o caput e o inc. X do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de que “o administrador público não pode agir de forma contrária ou ultrapassando os limites estabelecidos na lei, principalmente no que se refere aos servidores públicos. O que não está autorizado em lei, não pode ser concedido pela Fazenda Pública, tampouco pelo Poder Judiciário, como muito bem prevê a Súmula 339, deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 12-13, e-doc. 25).



    Sustenta que “o Município de Juatuba alterou a remuneração dos seus servidores a partir da edição da Lei Complementar nº 102/2010. Todavia, antes dela, não há como o Judiciário conceder aquilo que lei específica não o fez” (fl. 12, e-doc 25). 



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido por exigir reexame fático probatório e estar o acordão em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (fl. 2-3, e-doc. 38).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante argumenta ser “reconhecida a repercussão geral do presente caso, aplicando-se ao caso o entendimento já consolidado por este E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso nº 592.317/RJ”(fl. 10, e-doc. 40). 



    Afirma que “a argumentação trazida pelo Agravante em sede de Recurso Extraordinário não demanda reexame de fato, até porque, o principal argumento discorrido se refere à impossibilidade de equiparação salarial dos servidores pela violação ao princípio da legalidade estrita” (fl. 11, e-doc. 40).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao agravante.



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada, pois a controvérsia é de natureza constitucional e não exige reexame de provas e fatos.



    8. Este Supremo Tribunal assentou ser incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, determinar equiparação de vencimentos de servidores ao fundamento de isonomia.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.317-RG (Tema 315), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido” (DJe 10.11.2014). 



    9. Na espécia vertente, o Tribunal de origem decidiu:



    “Juatuba correlaciona o vencimento básico pago aos ocupantes do cargo de Professor III à data de admissão do servidor. A princípio, consigno que não se desconhece a vedação à concessão de equiparação salarial ao servidor público, pelo Poder Judiciário, conforme entendimento sumulado pelo STF, verbis: 



    ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.’ (Súmula 339 / STF)



      Ocorre que, de fato, conforme o ofício de fls. 167/169, de assinatura do Secretário de Administração da municipalidade, o salário pago para o mesmo cargo, de Professor III, varia conforme a data de admissão do servidor: R$ 1.653,36 (mil seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), para os servidores admitidos até 17/1/1994; R$ 1.736,03 (mil setecentos e trinta e seis reais e três centavos), para os servidores admitidos até 16/2/1995, R$ 1.636,37 (mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), para os servidores admitidos até 6/2/1998; e R$ 1.030,32 (mil e trinta reais e trinta e dois centavos), para os servidores admitidos até 1/3/2008. 



    De se lembrar que a Constituição da Republica, em seu ad. 39, 
§ 1º, autoriza a fixação de padrões diversos de vencimentos, levando-se em consideração a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de uma mesma carreira. 



    Assim, na Administração Pública os quadros de servidores têm o regime remuneratório estabelecido por lei, sendo cedo que o vencimento não é definido conforme a atribuição exercida pelo servidor, mas sim de acordo com o nível de salário em que está inserido o cargo e a classe a que este pertence na carreira. 



    Admite-se, pois, que os cargos públicos de natureza assemelhada sejam agrupados em carreiras, possibilitando-se que o servidor, que implemente os requisitos preestabelecidos, alcance colocações em níveis superiores, através de progressões e promoções



    (...) Não obstante, à Administração Pública cabe observar o principio da isonomia, conferindo igualdade de vencimentos aos servidores que ocupem as mesmas funções de um mesmo cargo, com atribuições idênticas ou semelhantes, respeitadas as vantagens pessoais e relativas ás condições de trabalho. 



    Venhamos e convenhamos, vincular o vencimento à data de admissão do servidor na carreira viola a garantia constitucional de isonomia salarial para cargo idêntico. 



    (...) Contudo, trata-se aqui de ilegalidade praticada pela Administração, não de aumento de vencimento-base de servidor público” (fl. 5-6, e-doc. 17). 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 592.317, Tema 315 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e reafirmada com a edição da Súmula Vinculante n. 37. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.213.003- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.263.763-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 



    “Embargos de divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Equiparação de vencimentos entre procuradores do Estado do Rio de Janeiro e da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Aumento de vencimento de servidores públicos com base na isonomia. 3. Impossibilidade. Súmula 339 do STF. Súmula Vinculante 37. 4. Embargos de divergência acolhidos para conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário” (RE n. 323.004-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 21.10.2020). 



    O entendimento adotado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário para cassar o acórdão questionado e julgar improcedente a pretensão da recorrida (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022. 



Ministra Cármen Lúcia



Relatora